Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS OBJETIVOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E FALTA DE RELATÓRIO ESPEFÍCIO. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BULLYING NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADOS.
1. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência.
2. O juízo a quo, valendo-se do princípio da celeridade processual e da análise detalhada dos fatos expostos pelo julgador atuante na Vara Cível, reportou-se aos pontos importantes da lide, tendo sido observados os elementos essenciais da sentença, nos termos do art. 489 do CPC/2015.
3. Não caracterizam bullying episódios e desentendimentos que não espelham intimidação sistemática, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei 13.185/2015.
4. Instituição de ensino não pode ser responsabilizada por agressões entre alunos senão quando deixa de adotar as medidas de correção e de prevenção compatíveis com o caso concreto.
5. Negou-se provimento ao recurso.